Tribunal: TJMT
Processo: 1040346-24.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040346-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DELFIM DE BARROS MONTEIRO - CPF: 017.079.611-66 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ÁGUA – FATURA PAGA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS - COMPROVANTE DE REPASSE DO VALOR PAGO À BENEFICIÁRIA/DEMANDADA - SUSPENSÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159442915, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
confirmou
a tutela antecipada deferida nos autos,
afastando
a multa fixada.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 159442918, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
25/05/2022
, foi surpreendo com a suspensão do fornecimento de água em sua residência,
sem notificação prévia
.

Aduz que, em contato com a reclamada, foi informado acerca da existência de faturas em aberto, referentes aos meses de

março/2022
, que foi paga em 11/04/2022 (data de seu vencimento), e
maio/2022
,
com vencimento para
13/06/2022
.

Informa que buscou auxílio junto à reclamada, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, alega que a parte autora ou terceiro digitou errado um dos números constantes no código de barras da fatura referente ao mês de
março/2022
, impossibilitando a identificação do respectivo pagamento, culminando na suspensão do fornecimento do serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
confirmou
a tutela antecipada deferida nos autos,
afastando
a multa fixada.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que procedeu a
suspensão indevida
do fornecimento de água na residência do autor
.

No caso, apesar de que a digitação do código de barras da fatura do mês de
março/2022
ocorreu de forma errônea pela parte autora, o pagamento foi devidamente computado, uma vez que o Banco reconheceu o valor da cobrança e o beneficiário, de modo que não houve qualquer prejuízo para a reclamada.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – CORTE DE ENERGIA –
PAGAMENTO REALIZADO EM APLICATIVO DE BANCO - CÓDIGO DE BARRAS DO COMPROVANTE DIVERGE DO CÓDIGO DE BARRAS DA FATURA
– ERRO DE LEITURA DO APLICATIVO
– FATURA PRETÉRITA –
DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL –
FATURA RECONHECIDA COMO QUITADA
- REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O corte de energia feito em 13/03/2020, pela cobrança de fatura de devidamente paga através de aplicativo bancário, que errou na leitura do código e deixou a Reclamante com fatura de 07/2017 em aberto causando-lhe prejuízos, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
,
de onde, apesar de não ter registrado o pagamento, não é possível o corte de faturas pretéritas
.

Assim, restando comprovado nestes autos o corte indevido por fatura vencida em 07/2017, o dano moral resta configurado.

Como consequência considerada paga a fatura em testilha.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(Recurso Inominado Nº 1008967-33.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 26/11/2020) (grifei)

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023